Tribunal: TJDFT
Processo: 0006196-72.2018.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ABUSO DE CONFIANÇA. DELITO ÚNICO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA. CONDENAÇÃO. DECRETADA. IDÊNTICOS DELITOS. CONTINUIDADE DELITIVA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
I - Comprovadas a materialidade e a autoria de um crime de furto qualificado pelo abuso de confiança (art. 155, § 4o, II, do CP), mediante a apreensão de valores na posse da ré, e pelas declarações da vítima e de testemunhas, a condenação é medida que se impõe.
II - No que concerne aos outros delitos, que teriam sido praticados em continuidade delitiva, os elementos indiciários não foram confirmados em Juízo, de modo que a mantém-se a absolvição, com fundamento no art. 386, VII, do CPP e no princípio in dubio pro reo.
III - Recursos conhecidos e parcialmente providos.